Tribunal: TJMT
Processo: 1009923-55.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009923-55.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tratamento Ambulatorial, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), VAGNER MORAES PEREIRA (PACIENTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 028.081.939-04 (ADVOGADO), RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 028.081.939-04 (IMPETRANTE), JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC - CPF: 044.757.051-00 (ADVOGADO), JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC - CPF: 044.757.051-00 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), JOÃO FILHO DE ALMEIDA PORTELA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CONDENAÇÃO – ART. 157, §2º DO CP E ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 13.343/06 – EXECUÇÃO PENAL – REGIME FECHADO –
PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR
– PACIENTE HIPERTENSO – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA QUANTO À CONDIÇÃO PATOLÓGICA OU EXTREMA DEBILIDADE – SITUAÇÃO DE RISCO NA UNIDADE PRISIONAL NÃO DEMONSTRADA – MEDIDAS SANITÁRIAS PREVENTIVAS ADOTADAS PELA DIREÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL – INTELIGÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020, DO CNJ – NATUREZA ORIENTATIVA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste constrangimento ilegal na decisão em que se indefere pedido para revogar a prisão preventiva ou a concessão de regime de prisão domiciliar, se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos e no disposto nas recomendações - tanto do CNJ, como deste TJMT - destinadas à contenção sanitária da propagação epidêmica do novo coronavírus (COVID-19).

Se o paciente não comprovou a contento que padece de tuberculose, foi preso para a garantia a ordem pública, bem como
se o Juízo
a quo
–
que também exerce a atribuição de Corregedor dos Presídios da Comarca de Rondonópolis/MT – informou que a
direção do estabelecimento prisional vem tomando todas as medidas corretas ligadas ao combate do COVID-19 e que inexistem notícias de casos de contaminação pelo novo coronavírus nas unidades prisionais daquela Comarca, não há razões jurídicas ou fáticas para que o paciente seja, justamente neste
período de calamidade, colocado em contato com o meio exterior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Vagner Moraes Pereira
,

contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT., que, no PEP nº 0002901-48.2008.8.11.0064,
indeferiu
o pedido do paciente para cumprimento da pena em
regime de prisão domiciliar
.

Alega-se, em síntese, que o paciente está acometido com tuberculose e, por fazer parte do grupo de risco, teme
contrair o
COVID-19
caso permaneça em cárcere durante o período da pandemia (Id. 41726461).

Anexou documentos (Id. 41726460).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 42033957).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 42526481).

Em seu parecer, a PGJ opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 44567975).

Sumário:
Habeas Corpus
– Paciente condenado como autor dos crimes previstos no art. 157 do CP e art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 31 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado – Inconformismo – 1) Alega que o paciente vem sendo submetido a constrangimento ilegal, devido ao
risco de contrair o COVID-19
caso permaneça em cárcere durante o período da pandemia –
Improcedência
– Os presos que estão em estabelecimentos prisionais não foram submetidos a qualquer exame para verificar se são portadores do coronavírus. Sua
reinserção
em meio aberto, sem qualquer cautela sanitária,
contraria as recomendações de isolamento social
que constam do manual do Ministério da Saúde – Ausência de constrangimento ilegal – Pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 5 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020